Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-23.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO RUFINO RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DECLARAR PRESCRITOS OS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 1993 E 1994 DO IPTU. ALEGAÇÃO DE QUE TAMBÉM O EXERCÍCIO DE 1995 ESTARIA PRESCRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE. MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE EXERCÍCIOS EM DUPLICIDADE.
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES CADASTRAIS IMOBILIÁRIAS DIVERSAS. NÃO CABIMENTO DA ALEGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
JOÃO RUFINO JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo de Vara da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de execução fiscal
(Processo nº
0018204-02.2000.8.14.0301
)
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade intentada pela parte executada, nos seguintes termos, “verbis” (id. 3490066, pág. 35):

“...

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para declarar extinto o crédito tributário inscrito na CDA referente aos anos de 1993 e 1994 com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor dos créditos tributários irregularmente cobrados (1993 e 1994), na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Visando dar prosseguimento ao feito, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que for de direito, informando o valor atualizado do débito tributário, com a exclusão do(s) exercício(s) de 1993 e 1994.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem conclusos para ulteriores de direito.

Int. e Dil.

Belém, 13 de julho de 2020.

Kédima Pacífico Lyra

Juíza da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital

...”

Em suas razões (id. 3489778), aduz o agravante, em resumo, que, na espécie, deve ser aplicada a interrupção da prescrição somente com a citação pessoal do executado, de acordo com a antiga redação do art. 174, I, do CTN.

Fala sobre a existência de ação conexa, processo nº 0023427-77.2000.814.0301, em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal visando a satisfação de crédito de IPTU dos exercícios de 1990 a 1994, havendo duplicidade em relação aos períodos de 1993 a 1994, requerendo, por conta disso, o julgamento conjunto, sob pena de risco de decisões conflitantes, de acordo com o art. 55, § 1º, do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 3601841).

Contrarrazões apesentadas sob o id. 3936578 aduzindo que, tratando-se de IPTU, o contribuinte é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço, havendo presunção de recebimento, cabendo o ônus ao contribuinte de provar que não recebeu, passando a correr o prazo prescricional a partir do dia seguinte ao vencimento para pagamento da exação, nos termos da Súmula 397 do STJ e Informativo 247/2006 do STJ.

Explica o recorrido que, de acordo com recente entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, o parcelamento de ofício concedido pela Fazenda Pública não configura causa interruptiva do prazo prescricional.

Diz que antes da alteração promovida pela LC nº 118/2005, a redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN previa que a citação válida era o marco interruptivo da prescrição, sendo, portanto, “a priori”, aplicado ao caso concreto, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu no dia 02/06/2009.

Afirma que o despacho citatório se deu no ano de 2000, tendo sido efetivado somente em 2008. Por conta disso, entende cabível a aplicação do teor da súmula 106 do STJ, sendo cabível a execução do exercício de 1995, já que os de 1993 e 1994, em razão do novo entendimento firmado pelo STJ, que desconsiderou o parcelamento de ofício como causa interruptiva da prescrição, tornaram-se inexigíveis.

Quanto à alegação de duplicidade da cobrança dos exercícios de 1993 e 1994, ressalta que se trata de inscrição diversa, a de n.º 003/34883/14/68/0350/000/000, sendo que nos autos de origem o exercício de 1995 é referente a inscrição n.º 03/032/0300/001-95, não havendo, por conseguinte, divergência e nem necessidade de julgamento conjunto dos feitos, conforme requer o agravante.

Encerra, requerendo o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 4754125, pág. 01).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso. Passo à sua análise.

O agravante insurge-se contra a decisão “a quo” que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar prescrito os exercícios de 1993 e 1994 do IPTU, porém exigível o relativo a 1995.

Em suas razões sustenta com veemência a prescrição da pretensão, arguindo, em suma, que o despacho que determinou a citação foi exarado em 09/01/2000, porém a citação efetiva somente ocorreu em 26/05/2008.

No entanto, apesar do esforço argumentativo do agravante, não vejo como prosperar a tese de prescrição, de modo que deve ser confirmada a conclusão acertada a que chegou o juízo de primeiro grau, já que o cenário processual que diz respeito aos autos sinaliza, que, na verdade, não houve desídia por parte do agravado e, sim, demora no cumprimento dos provimentos judiciais destinados à citação do agravante, conforme se pode aferir da análise minuciosa do processado, de onde se extrai os seguintes marcos temporais, “verbis”:

- ajuizamento da ação =
02/06/1999
(id. 3490066, pág. 01).

- despacho determinando a citação =
10/07/2000
(id. 3490066, pág. 06).

­- apresentação de exceção de pré-executividade pelo agravante =
26/06/2008
( id. 3490066, pág. 22).

- despacho recebendo essa exceção e suspendendo o trâmite do feito executivo =
02/10/2008
(id. 3490066, pág. 24).

- mandado de citação expedido em
10/01/2008
(id. 3480066, pág. 25).

- certidão de que a citação foi frutífera =
24/10/2008
(id. 3490066, pág. 28).

- auto de penhora é avaliação =
05/09/2008
(id. 3490066, pág. 27).

- manifestação do agravado sobre a exceção de pré-executividade =
21/05/2009
(id. 3490066, pág. 29).

- despacho do juízo “a quo” determinando o retorno dos autos à secretaria da vara para juntada de eventual petição e demais documentos pendentes =
19/08/2013
(id. 3490066, pág. 33.)

- novo despacho determinando as diligências acima, além de outras, tais como: desapensamento de embargos à execução e exceção e pré-executividade sentenciados; recapeamento do processo no caso de recurso de apelação julgado no tribunal; alteração da situação do processo de suspenso para processo em andamento, nas hipóteses de expiração do prazo de suspensão, descumprimento de parcelamento ou conclusão do processo administrativo perante à SEFIN; juntada de AR e após a regularização, retorno conclusos =
10/07/2014
(id. 3490066, pág. 34).

- sentença =
13/07/2020
(id. 3490066, pág. 35).

E não há falar em inadequação da fundamentação impugnada, pois deve-se analisar as minúcias que circundam o caso concreto, antes de se aplicar o fundamento correto. Não se trata de encaixar aquele que melhor parece aos argumentos deduzidos, mas aquele que se amolda a situação concreta.

Desse modo, entendo que é inapropriado dizer que há prescrição intercorrente, pois não há comportamento desidioso atribuível à Fazenda Pública municipal, ora agravada, conforme se pode deduzir do exame dos marcos temporais descritos alhures,
onde se verifica, especificamente, que entre o despacho que ordenou a citação (10/07/2000, id. 3490066, pág. 06) e a expedição do mandado de citação (10/01/2008, id. 3480066, pág. 25), decorrem quase 8 (oito) anos
, não podendo tal demora ser atribuível ao agravado.

Com efeito, uma vez que a paralisação da demanda não foi ocasionada por inércia da Fazenda Pública,
aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Na mesma linha, a S
egunda Turma
do
STJ se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. 1.
É pacífica a orientação pela aplicabilidade do § 1º do art. 219 do CPC às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010). 2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art. 219, § 2º, do CPC, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ). 3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese,
a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça.
5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015 -
grifo meu
).”

No âmbito dos Tribunais Estaduais
, segue precedente jurisprudencial
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO DE FORMA INDISCREPANTE. (...)
verifica-se, destarte, que Fazenda Pública exequente, em momento algum, adotou postura desidiosa frente ao impulsionamento do curso processual, tendo peticionado para promover as diligências cabíveis após cada despacho exarado pelo Juízo a quo, de maneira que demora constatada no caso em questão não lhe pode ser imputada. 4. É caso, portanto, de aplicar analogicamente o entendimento do enunciado sumular nº 106 do STJ, que veda a declaração da prescrição intercorrente quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao mecanismo do judiciário. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento de forma indiscrepante
. (TJ-PE - AGV: 3598583 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 09/04/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2015 - grifei)”.

Nesse sentido, não há falar em prescrição intercorrente, vez que a mora no trâmite processual, no caso, deve ser atribuível ao Poder Judiciário, aplicando-se à espécie o teor da Súmula 106 do STJ.

Em relação à tese de duplicidade da cobrança de IPTU, especificamente em relação aos períodos de 1993 e 1994, aduz o agravante que o agravado estaria também buscando a satisfação do mesmo período nos autos do processo nº 0023427-77.2000.814.0301, o que redundaria em dúplice cobrança. Entretanto, analisando esses autos, advém que tal argumento é equivocado, em razão de um dos feitos se referir

à inscrição nº 03/032/0300/000-94, enquanto este a de nº 03/032/0300/001-95, não havendo falar em duplicidade de cobrança, mesmo porque tratam-se de fatos geradores distintos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021